Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA NÃO EQUIPARADA A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA PARA FINS DO ART. 833, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de penhora de trinta por cento (30%) dos rendimentos do executado, formulado para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual dos rendimentos do executado para pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, bem como de suas exceções legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os bens do devedor sujeitam-se à execução como regra geral, ressalvadas as hipóteses legais de impenhorabilidade, entre as quais se incluem as verbas de natureza salarial, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.
4. As exceções à impenhorabilidade salarial encontram-se expressamente previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, restritas às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia ou quando os rendimentos mensais excederem cinquenta (50) salários-mínimos.
5. O crédito exequendo decorre de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, os quais, embora possuam natureza alimentar, não se equiparam à prestação alimentícia para fins de incidência da exceção prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.153, firmou a tese de que a verba honorária sucumbencial não se enquadra na exceção legal que autoriza a penhora de verbas salariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A verba remuneratória é absolutamente impenhorável para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios, por não se enquadrar na exceção prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, salvo demonstração inequívoca de hipótese legal ou excepcional que preserve a dignidade do devedor.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, inc. III; CPC, art. 833, inc. IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.153.